Tribunal: TJMT
Processo: 1022808-62.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022808-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 070.236.641-22 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOV
O CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA.
AÇÃO PENAL
EM ANDAMENTO.
DECISÃO
MANTENDO REGRESSÃO CAUTELAR
, EM RAZÃO DE FALTA GRAVE

COMETIDA
PELO
AGRAVANTE
.

INDEFE
RIMENTO

DO
PEDIDO
DE PROGRESSÃO DE RE
GIME
.

REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
PELO AGRAVANTE
. FALTA GRAVE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que

manteve
regressão cautelar, em razão de falta grave

cometida pelo agravante; e
indeferiu
pedido de
progressão de regime
, em razão
da prática
de novo crime durante o cumprimento da pena, objeto de processo criminal em trâmite.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a idoneidade da fundamentação da d
ecisão recorrida
;
e (
ii
) a possibilidade de regressão cautelar e suspensão da progressão de regime com base em fato definido como crime doloso, sem trânsito em julgado de condenação.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, justificando a
manutenção da
decisão...
regressão cautelar, em razão de falta grave, em tese, cometida pelo agravante;
e indeferi
u
o pedido de progressão de regime
até o esclarecimento da prática do crime de organização criminosa
praticada pelo agravante
.

4. A prática de fato definido como crime doloso ou falta grave durante a execução da pena autoriza a regressão cautelar de regime, conforme disposto no art. 118, I, da L
ei de
E
xecução
P
enal
, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para o reconhecimento da falta grave (Súmula 526/STJ).

5. A ausência de comprovação do requisito subjetivo – bom comportamento carcerário
do
agravante

i
nviabiliza a progressão de regime, considerando a pendência de apuração da falta grave e o impacto no marco temporal para concessão de benefícios futuros.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A
prática de novo crime doloso durante a execução da pena autoriza

a regressão cautelar de regime
, em razão
de falta grave,
e a suspensão da concessão de benefícios
, ind
ependentemente de condenação transitada em julgado, sendo necessário o preenchimento do requisito subjetivo para a progressã
o.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 93
,
IX; LEP,
arts
. 114, II, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 526/STJ; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1007095-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 14.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Ed
uardo Silva dos Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal
da Comarca
de
Sinop
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000046-81.2019.8.11.0009
, que
m
a
nteve
a regressão
cautelar
, em razão
de
falta
grave
,
e indeferiu
o pedido de
progressão de regime
formulado pelo agravante
.

O
agravante
, nas razões que se encontram no ID

233476177
,
p
ostula a reforma
d
a decisão
par
a
o fim de lhe conceder a progressão de regime
.

O
agravado
, nas contrarrazões encontradiças no ID
233476183
,
manifest
a
-se
pelo
desprovimento
deste agravo de execução penal.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
233476175
,
a
magistrad
a
manteve
a
aludid
a decisão p
or seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
242735686
, opin
a
pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos [e do Processo Executivo de Pena n. 2000046-81.2019.8.11.0009

que tramita no SEEU], que o agravante cumpre pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo cumprido, à data da interposição do presente
agravo, a pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias, conforme se vê do atestado de pena
exteriorizado
no ID
233476186
.

No entanto, no curso da execução, ainda
no regime fechado
, o agravante se envolveu na prática de fatos definidos como crimes, os quais estão sendo apurados nos autos da Ação Penal n. 1000729-78.2023.8.11.0015,
dado

que embora
tenha sido
impronunciado em relação ao crime de homicídio e absolvido do delito de vilipêndio de cadáver, responde
ainda
pelo crime de organização criminosa, cujo

processo
tramita

no Juízo da
5ª Vara Criminal de Sinop.

Ao apreciar o pleito
de concessão de progressão de regime,
a autoridade judiciária não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante, reconhecendo a existência de
processo criminal em andamento em desfavor dele
, tal como se infere destes trechos da d
ecisão
combatida
:

[...]

I – DO CRIME DE HOMICÍDIO

Conforme se verifica da sentença de seq. 145.2, o reeducando foi impronunciado e absolvido do crime do crime de vilipêndio a cadáver. De outro lado, em relação ao crime de organização criminosa foi declinada a competência para a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Neste contexto, observo que ainda tramita em desfavor do sentenciado a imputação do crime de organização criminosa, razão pela qual
indefiro o pedido de progressão de regime e alteração da data base e mantenho a decisão
de seq. 135.1, de forma cautelar, uma vez que naquele ato processual não houve deliberação em relação ao crime de organização criminosa.

II – DA FALTA GRAVE

Considerando a regressão cautelar pela suposta prática de novo crime no curso da execução penal, mantenho a regressão cautelar do recuperando até o julgamento da ação penal.

Neste sentido, ressalto que o recuperando permanece recolhido nos autos da ação penal, a qual o Juízo de conhecimento trará maiores esclarecimentos acerca da suposta prática do crime por meio da realização da instrução e julgamento do feito.

Ademais, na instrução dos autos ao apenado serão observados os princípios do contraditório e ampla defesa, e por questões de celeridade processual o julgamento de
processo
de réu preso tem prioridade, sendo mais benéfico ao recuperando aguardar a instrução do feito para análise da falta grave na execução penal.

Assim, mantenho a regressão cautelar do recuperando no regime fechado.

Oficie-se
ao
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, solicitando o envio de informações acerca de eventual revogação da prisão e sentença condenatória ou absolutória proferida nos autos.

Efetivada a soltura do apenado nos autos da ação penal ou prolatada sentença,

encaminhe-se os autos a conclusão para análise da falta grave.
[...]

[Trecho
s
da decisão vista no ID
233476187
].

Consoante relatado, o agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a decisão que determinou a
suspensão da concessão de progressão
de regime, sob o argumento de que não foi idoneamente fundamentada,
afirmando, outrossim,
que
não houve a comprovação do cometimento de novo fato definido como crime
que possa ser imputado à pessoa
.

No entanto, tem-se por

descabida a alegação
do agravante segundo a qual
não há fundamentação
idônea
na

decisão
desafiada
, porquanto, o
J
uízo da
E
xecuç
ão

P
ena
l
atendeu a exigência de motivação (art.93,IX, da C
onstituição
F
ederal
),
expondo

as razões
de fato e de direito
acerca da necessidade de regressão
cautelar
de Eduardo

e
o
indeferimento
do pedido de
progressão de regime,
na medida em que
a magistrada

–
em razão
d
a existência de ação penal em trâmite
pela
prática do crime de
organização
criminosa
, no qual ele figura no polo passivo
–
,
entendeu
ser mais prudente
suspender a concessão de benefícios até
a
apuração da falta grave
.
Portanto, a conclusão
da

decisão
recorrida
, embora contrária aos interesses
do

agravante
, restou plenamente justificada
.

Ademais
,
acerca do tema,

este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e
a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves
, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.”
(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022,
p
ublicado no DJE
de
07.02.2022)

Com efeito,
depreende-se
destes autos que o agrava
nte
, aparentemente,
praticou novo crime

n
o curso da execução penal
,
estando

vigente, quanto ao crime
pelo qual
está sendo

pr
ocessado

[organização criminosa]
a
prisão preventiva outrora decretada,
circunstância
, essa, que justifica
a suspensão da concessão de benefícios
.

É sabido, que o
art. 118, I da Lei de Execuções Penais
, trata
-se
de norma que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão de acolhimento d
o pleito de concessão de progressão de regime formulado
pelo agravante
, sobretudo porque não
ficou
comprovado o requisito subjetivo, no caso em espécie.

A propósito, em relação a essa temática, esta é a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(In Execução Penal.
12ª ed.
, São Paulo: Atlas, 2014, p. 523
-
524)

Por seu turno, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando
o
tema
,
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.

RECONHECIMENTO ANTERIOR À CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. NOVO CRIME COMETIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais" (HC 390.340/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
6/11/2017).

2.
Nos termos da Súmula n. 526/STJ, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/5/2015,
DJe
18/5/2015).

3. Agravo regimental desprovido
.
(
AgRg
no HC 539.773/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
03/12/2020)

Destacamos

E, e
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, não discrepa do entendimento doutrinário e jurisprudencial acima reproduzido, consoante se infere do acórdão abaixo resumido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA DESCONSTITUIÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE – EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 118, I, DA LEP – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ - REGRESSÃO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE – 2. PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Uma vez reconhecida a prática de falta grave por parte do reeducando, consistente na prática de crime doloso, imperiosa a regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118, inc. I, da Lei n.º 7.210/1984, mesmo porque, a teor do enunciado de Súmula n.º 526 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais
prequestionados
.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

(N.U 1007095-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021,
publicado
no DJE
de
19/07/2021)

Destacamos

Ademais, é cediço que
a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe a regressão do regime prisional
ou, no caso, a suspensão de concessão de benefícios
, independentemente da existência de condena
ção

irrecorrível
, conforme entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 NÃO CONFIGURARIA FALTA GRAVE PARA JUSTIFICAR A REGRESSÃO DE REGIME – PRETENSÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – CONSUMO DE ENTORPECENTE – VIGÊNCIA DA NORMA QUE NÃO DESCRIMINALIZOU, SENÃO DESPENALIZOU – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME QUANDO O IRRESIGNANTE PORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – INCONSISTÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA GRAVIDADE DA CONDUTA – BASTA A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – FALTA GRAVE – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO HC 525.107/SP) – REGRESSÃO DE REGIME QUE PRESCINDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

A superveniência de falta grave no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada a orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, sendo irrelevante a gravidade concreta do novo delito, não se vislumbrando, pois, desproporcionalidade quando basta nova conduta delituosa.

O c. STJ pacificou posição no sentido de que
“ à
posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução.” (
AgRg
no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
08/10/2019).

Constatada a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe-se a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado (STJ, Súmula 526).

(N
.U 1026883-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
publicado
no DJE
de
18/02/2021).

Destacamos

Vê-se, pois, que tal acepção está em consonância com o enunciado
da Sú
mula
n.
526 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto exigir trânsito em julgado de nova condenação seria incompatível com a medida, afinal, muito provavelmente o tempo decorrido para término do novo processo já redundaria no término do cumprimento de pena pelo crime anterior, tornando sem nenhuma efetividade a previsão de regressão de regime.

Logo, não resta a menor dúvida, que,
no caso destes autos
,
a
magistrad
a
agiu correta
mente
,
tendo em vista
que
a

prática, em tese, de crime pelo agravante
durante a execução da pena, justifica
a
interrupção
temporária d
e
benefícios
, a exemplo d
o

indeferimento
do

seu
pedido de progressão de regime.

Isso porque eventual homologação de falta grave –
durante o período de
cumprimento de pena
em
regime fechado – afasta o bom comportamento carcerário, requisito subjetivo para progressão, podendo modificar o marco temporal para cálculo de benefícios futuros, sendo certo que a progressão para o regime aberto, como
é de trivial sabença
,
pressupõe a existência de fundados indícios de que o
reeducando
irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime (art. 114, II
, da Lei de Execução Penal
).

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Ed
uardo Silva dos Santos
, mantendo
inalterada
a decisão

que
determinou

a
regressão cautelar
, em razão de falta grave
cometida pelo agravante
;
e
indeferiu
o
seu
pedido

de progressão de regime
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024